Tribunal: CARF
Processo: 10680.902081/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902081/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA MARINS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de
R$4.241,83 referente ao pagamento a maior de CSLL, código 2484, referente mês de dezembro
do ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, em 27.01.2014, e-fls. 90-
92, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinada sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$54.915,51 recolhido em 30.01.2009 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2008
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fl. 93:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902081/2014-30
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 54.915,51
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-66.689, de 01.10.2019, e-fls. 99-103:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.10.2019 (sexta-feira), e-fl. 104, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12.11.2019, e-fls. 106-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DIREITO
Consoante exposto precedentemente, o Sindicato da Indústria da Construção
Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT/MG) debate com a União acerca da
inexigibilidade da hostilizada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por
intermédio da AÇÃO RESCISÓRIA No 00121407-59.2001.4.01.0000/DF.
Com efeito, para o fim de rescindir o decisório externado nos autos do processo
no. 96.0036458-3 (fl. 56), no qual foi asseverada a permanência dos efeitos da
inexigibilidade da CSLL para os filiados ao SICEPOT/MG, anteriormente assegurada
por intermédio do processo no 89.00001256-8 (fls. 33/54), a União ajuizou a AÇÃO
RESCISÓRIA No 00121407-59.2001.4.01.0000/DF, cujo veredicto prolatado pelo
egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, após juízo de
retratação [...].
Nesse cenário, como a Recorrente encontra-se desonerada do recolhimento da
guerreada CSLL desde o trânsito em julgado do processo no 89.00001256-8 (fl. 55),
avulta-se de clareza hialina o indébito dos pagamentos efetuados no ano-calendário de
2008, cuja repetição é aqui reivindicada.
Não obstante, a DRJ/POA, ao partir de premissa equivocada, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, asseverando que o saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2008 já teria sido utilizado integralmente pela Recorrente
mediante compensações lastreadas em Declarações de Compensação (DCOMP).
Todavia, ao reverso do errôneo entendimento sufragado no v. acórdão recorrido,
não se tem como objetivo, através do Pedido de Restituição (PER) de fls. 90/92, o
desígnio de repetir o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2008.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

De fato, o propósito da Recorrente é a restituição, ao menos em parte, dos
valores incorretamente apurados como se devidos fossem e, por isso, inadvertidamente
recolhidos, com relação à CSLL do ano-calendário de 2008.
Deveras, colhe-se de excerto do fundamento do v. acórdão atacado (fl. 101), que
no ano-calendário de 2008 foram efetuados pagamentos de estimativas mensais da
CSLL no importe de R$341.884,00, enquanto o débito do mencionado período de
apurado foi de R$112.478,94, resultando em um saldo negativo no montante de
R$229.405,20, [...].
Então, ao inverso do assentado pela DRJ/POA, a Recorrente não pretende obter
a restituição do valor do saldo negativo (R$229.405,20) da CSLL do ano-calendário
de 2008, uma vez que retratado direito de crédito foi, a tempo e modo, utilizado
mediante compensação.
Realmente, o escopo do PER (fls. 90/92) enviado pela Recorrente é a restituição
do importe de R$54.915,51, consubstanciado no recolhimento indevido realizado em
30/01/2009, que integrou o valor da CSLL incorretamente apurado e tido como devido
(R$112.478,94) no ano-calendário de 2008.
Ora, se desde os idos de 1989, consoante esboçado no acervo probatório deste
processado, a Recorrente, por intermédio do SICEPOT/MG, vem reiteradamente
obtendo o endosso do Poder Judiciário de que não deve recolher a guerreada CSLL, é
apropriado afirmar que o importe da aludida exação tido como devido no ano-
calendário de 2008 e desatentamente liquidado por meio da apropriação de parte dos
recolhimentos das estimativas mensais (R$112.478,94), é indébito tributário.
O
entendimento
jurisprudencial
deste
egrégio
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS encontra-se alinhado à pretensão da
Recorrente, a teor do verbete no 84 das suas súmulas, abaixo transcrito:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Outrossim, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sufraga a
exegese da Recorrente, consoante se infere do elucidativo trecho da ementa da
Solução de Consulta Interna no 19, de 05/12/2011, da Coordenação- Geral de
Tributação (COSIT), [...].
Consequentemente, é axiomático que a Recorrente tem direito a restituição do
indébito de R$54.915,51, recolhido em 30/01/2009, oportunamente vindicado através
do PER (fls. 90/92), o que, desde já, roga seja decretado por este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. dar provimento ao presente
recurso voluntário para o fim de deferir o pedido de restituição do indébito da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), indevidamente recolhido em
30/01/2009 no importe de R$54.915,51.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.349, de 14.10.2021, e-fls. 137-
142 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

foi preferida a Informação no 5/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 21.01.2022, e-fls.
151-155, da qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 156 e apresentou Manifestação, e-fls. 159-
164:
Ao que se detém dos autos, a vertente controvérsia circunscreve-se ao Pedido de
Restituição (PER) no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, apresentado pela Recorrente
com o fito de obter a restituição de indébito tributário de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) indevidamente recolhida em 30/01/2009 (período de apuração
dezembro/2008) por meio de DARF, no valor de R$ 54.915,51.
Sobrevindo despacho decisório de indeferimento do PER apresentado, sob a
alegação de que não haveria crédito disponível para repetição, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade esclarecendo que o valor de R$ 54.915,51 recolhido
a título de CSLL caracteriza-se como indébito tributário passível de restituição com
fundamento em sucessivas decisões judiciais que têm reconhecido o seu direito de não
recolher tal tributo.
De fato, a aludida exação seria inexigível à luz da decisão judicial proferida no
âmbito da ação rescisória no 00121407-59.2001.4.01.0000/DF, em trâmite no
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, na qual contendem o Sindicato
da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT/MG), como
substituto processual, e a União.
Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou improcedente a manifestação de inconformidade
em acórdão que restou assim sumariado:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. A
compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em favor
do sujeito passivo.
A ratio decidendi do referido acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) era que o valor pleiteado a título de
restituição comporia o saldo negativo de CSLL do ano de 2008, no valor total de R$
229.405,20 e que a Recorrente teria promovido, em momento pretérito ao da
transmissão do PER de no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, a integral compensação
mediante Declarações de Compensação – DCOMP nos. 34824.52790.301209.1.3.03-
1500,
13028.40576.290110.1.3.03-5094
e
31934.83116.140311.1.7.03-3553,
transmitidas em 30/12/2009, 29/01/2010 e 14/03/2011.
Inconformada com a compreensão aduzida no julgamento de primeira instância,
a Recorrente apresentou recurso voluntário aclarando que o PER em tela não tem
como objetivo o desígnio de repetir o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de
2008, mas sim a restituição, ao menos em parte, dos valores de CSLL incorretamente
apurados como se devidos.
À vista da patente controvérsia e da relevância dos argumentos da Recorrente, a
3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento votou por converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade de Origem procedesse à reanálise do PER no
31677.07390.270114.1.2.04-7626.
Como resultado da diligência fiscal, a autoridade administrativa, em novo
exame da questão, houve por bem reconhecer o saldo do DARF de apenas R$
4.241,83 como passível de restituição.
Deveras, o entendimento fiscal foi no sentido de reiterar que a estimativa
mensal de dezembro/2008, paga por meio do aludido DARF, fez parte do saldo
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

negativo de CSLL também de 2008 e foi objeto da PER/DCOMP no
31934.83116.140311.1.7.03-3553.
Todavia, desta vez reconheceu-se que, na referida PER/DCOMP, somente parte
do DARF foi utilizado pelo contribuinte como composição do saldo negativo para
compensação: a Recorrente indicou somente R$ 50.673,68 do total do DARF de R$
54.915,51, o que resultaria na apontada diferença passível de restituição.
Ocorre que, ao contrário da conclusão consignada no relatório fiscal, o
montante passível de restituição pela Recorrente não se limita ao saldo do DARF
apontado como não integrante do saldo negativo de CSLL de 2008, mas também deve
contemplar os valores pagos a título de CSLL retida na fonte, indevidamente
recolhidos aos cofres da União.
Explica-se.
Como se vê dos extratos das DCTFs informadas pela Recorrente, referentes ao
ano-calendário de 2008, foram apurados os seguintes débitos a título de CSLL, os
quais –reitere-se – não são devidos por força de decisões judiciais que reconhecem o
direito da Recorrente de pagar tal tributo:

Período de Apuração
Valores – R$
jan/08
R$ 17.603,64
fev/08
R$ 11.398,23
mar/08
R$ 5.454,58
abr/08
R$ 23.356,72
mai/08
R$ 26.883,26
jun/08
R$ 22.610,63
jul/08
R$ 32.807,91
ago/08
R$ 32.823,19
set/08
R$ 36.024,85
out/08
R$ 32.329,64
nov/08
R$ 33.673,86
dez/08
R$ 54.915,51
TOTAL CSLL INFORMADO EM DCTF
R$ 329.882,02

Ainda quanto ao montante de CSLL indevidamente recolhido no ano-calendário
de 2008, vejamos a ficha 17 da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(DIPJ) 2009, transmitida pela Recorrente à Receita Federal do Brasil (RFB) em
20/12/2010: destaca-se o valor informado na linha 74, qual seja, R$ 341.884,14 como
o valor global pago pela Recorrente a título de CSLL naquele ano [...].
De fato, conforme identificou a Recorrente no PER/DCOMP no
31934.83116.140311.1.7.03-3553, a diferença entre o valor de CSLL pago informado
em DCTF (recolhimento próprio – R$ 329.882,02) e aquele informado na DIPJ2009
(R$ 341.884,14) se deve à parte deste tributo retida na fonte por tomadores de seus
serviços, na monta de R$ 12.002,12 [...].
Se, consoante esboçado no acervo probatório deste processado, a Recorrente,
por intermédio do SICEPOT/MG, vem reiteradamente obtendo o endosso do Poder
Judiciário de que não deve recolher a guerreada CSLL, há que se reconhecer que
também os valores de CSLL retidos na fonte por tomadores de serviço, não
contemplados no cálculo do relatório da diligência fiscal, são passíveis de restituição.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. dar provimento ao presente
recurso voluntário para o fim de deferir o pedido de restituição do indébito da CSLL,
não apenas no que tange à diferença apurada no relatório de diligência fiscal, mas
também no que toca ao montante objeto de retenção na fonte por tomadores de serviço
no ano calendário de 2008.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
A Recorrente afirma que “há que se reconhecer que também os valores de CSLL
retidos na fonte por tomadores de serviço, não contemplados no cálculo do relatório da diligência
fiscal, são passíveis de restituição”.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de R$54.915,51
recolhido em 30.01.2009 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2008 pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março
de
1972).
Essa é a matéria litigiosa explicitada no Per/DComp no
31677.07390.270114.1.2.04-7626, em 27.01.2014, e-fls. 90-92, objeto da instauração da fase
litigiosa nos presente autos.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. E erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e
da aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 134.324/RS e Recurso Especial Repetitivo no
1130545/RJ).
A alteração do Per/DComp pressupõe a ocorrência de erro de fato no
preenchimento. Ocorre que no presente caso essa circunstância não restou comprovada.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Recorrente tenciona, em sede de segunda instância de julgamento, alterar o
pedido original. O Per/DComp é um procedimento que tem forma, lugar e tempo próprios
estabelecidos no 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja disciplina cabe à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, o valor de retenção na fonte de
R$12.002,12 objeto Per/DComp no 31934.83116.140311.1.7.03-3553 não pode ser tratado no
presente processo por ser matéria em relação à qual não foi instaurado o litígio no Despacho
Decisório de e-fl. 93. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova
por falta de previsão normativa.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 84
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.349, de 14.10.2021, e-fls. 137-
142 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Consta na Informação no 5/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 21.01.2022,
e-fls. 151-155, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. Trata o presente Relatório de Diligência da análise do crédito de pagamento
indevido/a maior de CSLL no valor de R$
54.915,51
(PER
31677.07390.270114.1.2.04-7626), conforme definindo na Resolução CARF 1003-
000.349 (fl 137 a 142). [...]
2. Em atendimento à Resolução, os fatos narrados pelo contribuinte e pela
DRJ/POA foram averiguados e foi feita a análise do crédito pleiteado.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

3. Foi verificado, nos sistemas da RFB, que o pagamento pleiteado se encontra
totalmente utilizado na quitação de débito de estimativa mensal, de dezembro/2008,
confessado em DCTF, não havendo saldo disponível [...].
4. A estimativa mensal, de dezembro/2008, por sua vez, fez parte da
composição de crédito de saldo negativo de CSLL, também de 2008, objeto de outra
PERDCOMP 31934.83116.140311.1.7.03-3553. Tal declaração já foi inclusive
homologada [...].
5. Entretanto, nesta PERDCOMP de saldo negativo, foi informado pelo
contribuinte somente parte do DARF como composição do saldo negativo: o
contribuinte indicou somente R$ 50.673,68 do total do DARF de R$ 54.915,51.
6. Todas as parcelas informadas foram confirmadas, tendo sido deferido um
saldo negativo de apenas R$ 225.163,37, inferior, portanto, ao valor presente na DIPJ
de R$ 229.405,20 [...].
7. Portanto, o DARF pleiteado já foi sim utilizado na composição de saldo
negativo, porém, apenas parcialmente [...].
8. Deste modo, haveria o saldo de R$ 4.241,83 do DARF passível de
restituição.
9. O contribuinte alega que o débito de estimativa mensal de dezembro /2008
seria indevido em razão dos efeitos produzidos pelo trânsito em julgado dos mandados
de segurança 89.00001256-8 e no 96.0036458-3, interposto pelo Sindicato da Indústria
da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT/MG), do qual a
interessada é filiada. Diz que a União interpôs ação com o intuito de rescindir a
decisão exarada nos autos do processo no 96.0036458-3, mas o mérito foi julgado por
aquele tribunal em desfavor da Fazenda Nacional, nos autos da ação rescisória no
0012147-59.2001.4.01.0000/DF, que se encontra presentemente suspensa em face ao
mecanismo de repercussão geral previsto no art. 543-C do CPC de 1973 (art. 1.036 do
CPC de 2015).
10. Conforme descrito pela DRJ/POA, e confirmado nos itens anteriores,
independentemente da discussão judicial, foi verificado que a contribuinte promoveu,
em momento pretérito ao da transmissão do PER 31677.07390.270114.1.2.04-7626, a
transmissão de Perdcomp de saldo negativo de CSLL (31934.83116.140311.1.7.03-
3553) no valor total de R$ 229.405,20. Este saldo negativo é derivado dos valores
pagos ou compensados a título de estimativa de CSLL no curso do ano de 2008, entre
os quais o pagamento de R$ 54.915,51 aqui em discussão. Vejamos a ficha 17 da
DIPJ2009, transmitida à RFB em 20/12/2010, com destaque para o valor informado
junto à linha 74, qual seja, R$ 341.884,14 [...].
11. O contribuinte apresentou, então, três DCOMPs em que houve o
aproveitamento
do
saldo
negativo:
34824.52790.301209.1.3.03-1500,
13028.40576.290110.1.3.03-5094 e 31934.83116.140311.1.7.03-3553. Todas estas
DCOMPs foram homologadas [...].
12. Assim, o contribuinte não apenas admitiu a exigibilidade do débito de
estimativa de CSLL relativa ao mês de dezembro de 2008 junto à DIPJ (transmitida
em 20/12/2010) e junto à DCTF do 2o Semestre de 2008 (transmitida em 26/10/2010),
como também associou, por meio de Perdcomp, o respectivo pagamento à apuração do
saldo negativo de CSLL do ano 2008.
13. Portanto, não cabe a alegação de que o crédito total do DARF (R$
54.915,51) seria passível de restituição em decorrência de uma ação judicial. Ao
aproveitar tal pagamento na composição de saldo negativo que já foi, inclusive,
deferido e utilizado para quitar outros débitos, o contribuinte já foi “restituído”
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

deste pagamento. E caso o DARF fosse também reconhecido no PER
31677.07390.270114.1.2.04-7626, haveria o aproveitamento em duplicidade deste
crédito!
14. Diante do exposto, reconheço o saldo do DARF de apenas R$ 4.241,83
(Perdcomp 31677.07390.270114.1.2.04-7626) [...].
15. Cientifique-se o interessado deste Relatório e do prazo de trinta dias,
contados a partir da ciência deste, para manifestação conforme art. 35 do Decreto
7574/2011. (g.n.)
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. A Repercussão Geral do Recurso
Extraordinário STF no 949.295, tema no 881, e-fls. 190-2012, que a Recorrente alega vincular o
presente litígio, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo de mérito e assim não pode
ser observada (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Da instrução processual demonstram a liquidez e da certeza o direito creditório no
valor de R$4.241,83 referente ao pagamento a maior de CSLL, código 2484, referente mês de
dezembro do ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$4.241,83 referente ao pagamento a maior de CSLL,
código 2484, referente mês de dezembro do ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 225
DF CARF MF
Original